Tribunal: CARF
Processo: 16682.904400/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS. CRÉDITO.
O Encargo de Serviços do Sistema – ESS é uma despesa geradora de créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Documentação comprobatória da ocorrência de pagamento indevido ou maior que o devido não acostado aos autos. Crédito pleiteado não é líquido e certo. Direito creditório não reconhecido.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO SETORIAL REFERENTE AO PROINFA. CRÉDITO.
A despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA é parte integrante necessária do desenvolvimento da atividade de distribuição de energia elétrica, visto que as distribuidoras necessitam estar conectadas e utilizar o Sistema Elétrico Interligado Nacional para exercerem suas atividades.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904400/2013-27
ACÓRDÃO
3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem
estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da
empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não
devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS.
CRÉDITO.
O Encargo de Serviços do Sistema – ESS é uma despesa geradora de
créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Documentação comprobatória da ocorrência de pagamento indevido ou
maior que o devido não acostado aos autos. Crédito pleiteado não é
líquido e certo. Direito creditório não reconhecido.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO SETORIAL REFERENTE AO PROINFA.
CRÉDITO.
A despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA é parte integrante
necessária do desenvolvimento da atividade de distribuição de energia
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
2
elétrica, visto que as distribuidoras necessitam estar conectadas e utilizar o
Sistema Elétrico Interligado Nacional para exercerem suas atividades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de crédito relativo à despesa com o
encargo setorial referente ao PROINFA.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 23101.50032.191009.1.3.04-1180, data da transmissão
19/10/2009, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a
Maior do tributo COFINS, código da receita 5856, referente ao período de
apuração setembro/2007, no valor de R$ 877.900,49, contido em pagamento
efetuado em 19/10/2007, no valor de R$ 28.460.396,22.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJ), datado de 04/12/2013, doc.
de fl. 130, reconheceu parcialmente o direito creditório homologando
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
3
parcialmente a compensação declarada, até o limite do crédito reconhecido,
considerando as glosas dos créditos da Contribuição para o PIS/COFINS
demonstradas e detalhadas no Relatório de Intervenção Fiscal, doc. de fls. 136 a
161, que ensejou na análise da consistência do direito creditório pleiteado.
As verificações fiscais abordaram as diferenças dos valores declarados entre as
DCTFs originais e retificadoras e correspondentes Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Social - DACON (original e retificador) que conseqüentemente,
tais diferenças, decorreram da origem do suposto crédito pleiteado.
Em resposta a intimação o Interessado informou que as diferenças das DCTFs
originais e retificadoras ocorrem em virtude de reconhecimento de créditos de PIS
e COFINS seguindo os termos da Solução de Consulta no 27 e a expedição da Nota
Técnica 554/2006 e que as diferenças foram registradas nas contas contábeis
abaixo:-

Para comprovar as informações prestadas o Interessado foi novamente intimado
a apresentar planilhas, cópias das Notas Fiscais e demais documentos,
oportunidade
que
acompanhando
os
documentos
apresentados
teceu
justificativas, cuja síntese consta no referido Relatório de Intervenção.
Verificou-se que a documentação apresentada pelo Interessado não contemplou
a totalidade das notas fiscais requisitadas, bem como, a planilha apresentada
apresentou apenas dois tipos de encargos objeto da Solução de Consulta no 27 -
COSIT, quais sejam:
ENCARGO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, e GASTOS COM
MATERIAIS APLICADOS OU CONSUMIDOS NA ATIVIDADE DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA.
Constatou-se que não foram inseridos na planilha em questão informações sobre
o crédito compensado pelo Interessado relativo ao ENCARGO DE SERVIÇOS DO
SISTEMA - ESS.
Também concluiu a fiscalização que a Solução de Consulta no 27 - Cosit, de 09 de
setembro de 2008, em síntese as observações abaixo transcritas: (verbis)I –
Geram direito da apuração e desconto de crédito não-cumulativo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS, para as concessionárias distribuidoras de energia
elétrica, dentre os custos objeto da consulta:
a) o encargo de uso do Sistema de Transmissão (TUST), deduzidas as parcelas não
correlacionadas com prestação de serviço;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
4
b) o encargo de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), deduzidas as parcelas não
correlacionadas com prestação de serviço;
c) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão(CCT);
d) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS);
e) os gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento
de energia elétrica, desde que não estejam, nem tenham sido incluídos, no ativo
imobilizado;
(...)II – É vedado o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no regime de apuração não-cumulativa, por não se enquadrar ao
conceito de insumo:
(...)c) os gastos a serem destinados à Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE)Destaca o Relatório Fiscal que nos termos da Solução de Consulta no 27, em
relação ao Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e do Encargo de Uso do
Sistema de Distribuição para o direito ao crédito, exige-se que o gasto com
pagamento por aquisição de serviços, o qual deve ser enquadrado como insumo.
Já o Encargo de Serviços do Sistema -ESS, configura intrinsecamente a figura do
serviço, sendo passível de ser considerado insumo desde que haja comprovação.
Informa ainda o Relatório que as quotas para a título da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE) não constituem um custo físico da empresa de
distribuição de energia elétrica, são rateadas em regime de solidariedade, e não
podem ser confundidas com a natureza de custo individual de uma empresa.
Essas quotas não são bens ou serviços utilizados pela empresa na prestação do
seu serviço de distribuição, de forma que não é permitido às distribuidoras de
energia elétrica apurar créditos da Contribuição para o PIS/COFINS calculados
sobre os valores pagos das quotas para a Conta de Desenvolvimento Energético,
em virtude de falta de previsão legal e impossibilidade de enquadrá-los entre as
situações, expressas nas leis, que dão direito a crédito.
Consta ainda no referido Relatório Fiscal no tópico "Apuração do Crédito" que o
Interessado apresentou a planilha demonstrada abaixo para justificar os valores
que compuseram o suposto crédito pleiteado, reduzindo, assim, a Contribuição
apurada.
De modo que, os gastos que ensejaram na redução do valor da Contribuição, são
os abaixo relacionados:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
5

Emissão de faturas amparadas em Legislação Estadual.
Relativamente aos Encargos cobrados pelo uso do sistema de transmissão, e de
Encargos de Conexão, disciplinados na Cláusula Segunda do convênio ICMS
117/2004 que disciplinou a substituição das Notas Fiscais por Faturas, após
resposta do Ofício encaminhado ao Diretor-Presidente de Furnas Centrais
Elétricas SA, restaram comprovadas as faturas apresentadas pela interessada
substituindo as Notas Fiscais originais.
Serviço adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da
Rede Básica.
Aponta também o Relatório que esse tipo serviço é adquirido quando da
transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as
concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica.
Destaca que os créditos neste quesito restaram comprovados pois o período de
transmissão ao uso da Rede Básica corresponde com as provas apresentadas.
Custos incorridos com o Encargo de Serviços do Sistema - ESS.
Nos
termos
da
Solução
de
Consulta
no
27
COSIT
relata
que
a
consulente(ABRADEE) informa que este encargo visa recuperar os custos
incorridos pelos gerados na manutenção da confiabilidade e da estabilidade do
sistema para atendimento da carga, sendo assim caracterizado um serviço
indissociável do valor de aquisição da energia elétrica, conferindo-lhe o direito da
apuração dos créditos não-cumulativos.
Para comprovação foram apresentados pelo Interessado PRE-FATURAS que
seriam documentos utilizados para liquidação financeira do ESS pelas
Distribuidoras de Energia Elétrica, as quais efetuariam pagamento através de
depósitos bancários.
Informou o Interessado que as PRÉ-FATURAS emitidas pela CCEE, são registradas
preliminarmente no Ativo, e amortizadas posteriormente para fins de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
6
recomposição do IRT - Índice de Reajuste Tarifário, momento este no qual o
encargo passaria a ser reconhecido na tarifa da Distribuidora.
O Interessado foi intimado para apresentar os comprovantes de pagamentos
efetuados através de depósitos bancários e reapresentar as planilhas relativas ao
crédito de ESS (Encargo de Serviço do Sistema), correlacionando os valores
alegados do referido encargo, por período de apuração, com as contas contábeis.
Em resposta à Intimação o interessado informou o seguinte: (verbis)"que os
custos decorrentes da manutenção da confiabilidade e da estabilidade do sistema
no atendimento à demanda por energia no Sistema Interligado Nacional (SIN)são
denominados Encargos de Serviço do Sistema (ESS). Estes valores são pagos por
todos agentes com a medição de consumo registrada na CCEE, na proporção de
seu consumo, através da apuração do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).
Para efeito de liquidação financeira, a CCEE emitia e disponibiliza em seu site as
Pré-Faturas, documento este utilizado para liquidação financeira. A liquidação se
dá por contas vinculadas dos agentes participantes da Câmara de
Comercialização, através da instituição bancária credenciada pelo CCEE." Consta
no Relatório Fiscal que não foram inseridos na planilha demonstrativa de crédito,
os campos "descrição separada de cada documento por Período de Apuração e
ano-calendário" e demais informações por exemplo: Nome e CNPJ do Fornecedor,
CNPJ do Adquirente, Número da Nota Fiscal do bem, Data da Emissão da Nota
Fiscal, Mês da efetiva transmissão da energia, Valor do Bem adquirido (serviço) e
Descrição do bem/serviço.
O interessado informou ainda que as planilhas apresentadas a título do ESS,
reflete os pagamentos realizados à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
-CCEE, com as respectivas datas de amortização no resultado, relatando que neste
momento ocorreriam as apropriações dos créditos das contribuições do PIS e da
COFINS.
Diante dessa informação o Interessado foi intimado a apresentar os
comprovantes de pagamentos efetuados através de depósitos bancários a favor
da CCEE, bem como, reapresentar as planilhas relativas ao crédito de ESS (Encargo
de Serviço do Sistema), correlacionando os valores alegados do referido encargo,
por período de apuração, com as contas contábeis de ativo (reconhecimento do
direito) e de amortização (apropriação da despesa).
Em resposta informou o Interessado que os depósitos bancários são utilizados
para liquidação do ESS - Encargos de Serviço do Sistema, relativos aos Períodos de
Apuração de NOVEMBRO/2004; JANEIRO a JUNHO/2005 e ABRIL de 2006.
Relativamente a nova planilha o interessado respondeu: (verbis)"que os valores
compensados referentes ao crédito de ESS (Encargo de Serviço do Sistema),
correspondem a amortização mensal do referido encargo, transferidos da conta
do Ativo 1215190002 (Outros Créditos – Provisão CVA – ESS) para a conta de
Resultado 6130425000 (Encargos Serviços do Sistema – CVA – Amortização), e
que para demonstração da metodologia da contabilização realizada, assim como o
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
7
pagamento do encargo do ESS, a favor da CCEE, tinha elaborado demonstrativo
discriminando os lançamentos contábeis e os respectivos comprovantes bancários
utilizando a título explicativo a Pré-Fatura do mês de novembro de 2004, emitida
pela CCEE no valor de R$ 2.234.674,12, sendo que, a parcela referente ao ESS na
Pré-Fatura correspondia a R$ 1.167.577,36." (grifei)Consta no Relatório Fiscal que
o Interessado utilizou a título de crédito de ESS no mês de novembro de 2004 o
montante de R$ 7.546.071,78.
Também registra que a Cosit através da Solução de Consulta no 27 indica que em
relação ao Encargo de Serviços de Sistema - ESS há um serviço, e neste caso
específico, o mesmo é adquirido quando da transmissão de energia elétrica
referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão e os
usuários da Rede Básica. Assim interessado utilizou incorretamente a constituição
do crédito com a incursão (apropriação) em período de apuração incorrido
anteriormente.
Diante do procedimento adotado pelo Interessado, o Relatório Fiscal atesta que
não foi possível calcular o direito creditório por restar impossibilitada de
identificar o momento no qual o serviço é adquirido quando da transmissão de
energia elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de
transmissão e os usuários da Rede Básica, ademais a interessada apresentou PRÉ-
FATURAS demonstradas através de planilha com período de apuração inicial
relativo ao mês de setembro de 2000, porém, o § 1o, inciso I, do art.
3o da Lei no 10.833/2003, que trata do desconto de crédito da COFINS relativo a
não cumulatividade, só começou a produzir efeitos a partir de 1o de fevereiro de
2004.
Nos trabalhos de análise dos documentos apresentados (PRÉ-
FATURAS)importante transcrever o relatado no Relatório de Intervenção Fiscal
que demonstrou a impossibilidade de calcular a apuração da composição dos
custos para efeito de desconto de créditos, como segue: (verbis)Contudo,
examinando as planilhas apresentadas (Intituladas planilhas de Acompanhamento
do Faturamento da CVA 2002/2003, 2004/2005 e 2005/2006, Amortização CVA
2007/2008, e Resumo de Pré-Fatura 2007/2008), não foi possível inferir a
correlação dos valores nela constantes com aqueles que a interessada alega
possuir como crédito de ESS- Encargo de Serviço do Sistema influenciando no
resultado da COFINS a pagar, muito menos identificar o momento no qual o
serviço é adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da
Rede Básica entre as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica.
Conclui o Relatório Fiscal que não sendo possível, assim, calcular o direito
creditório, foi efetuada a exclusão da totalidade do suposto crédito em questão
no decorrer da análise do crédito pleiteado nesta Declaração de Compensação.
Gastos com materiais aplicados ou consumido na atividade de fornecimento de
energia elétrica - PROINFA.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
8
Para melhor entendimento sobre os créditos relativo ao Encargo Setorial -
PROINFA, necessário se faz a transcrição integral dessa parte do Relatório Fiscal
de Intervenção do Usuário, como segue: (verbis)Na planilha demonstrativa de
crédito (contendo a descrição separadamente de cada documento por Período de
Apuração e ano-calendário discriminado no Quadro abaixo, descrevendo
separadamente o Nome e CNPJ do Fornecedor, CNPJ do Adquirente, Número da
Nota Fiscal do bem, Data de emissão da Nota Fiscal, Mês da efetiva transmissão
da energia elétrica, Valor do bem adquirido (serviço) e Descrição do bem/serviço)
a interessada correlaciona “Faturas” com base na cláusula segunda do Convênio
ICMS 117/04 (Avisos de Lançamentos) com o item específico da Solução de
Consulta no 27 – COSIT; gastos com materiais aplicados ou consumidos na
atividade de fornecimento de energia elétrica.
A interessada, em resposta à Intimação no 661/2013, informa que O
PROINFA(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica) refere-
se ao encargo pago por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional que
comercializam energia com o consumidor final ou que recolhem tarifa de uso das
redes elétricas relativa a consumidores livres, para cobertura dos custos da
energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes
autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais
hidrelétricas e biomassa participantes do PROINFA. A cada final de ano a ANEEL
publica em resolução específica as cotas anuais e de custeio a serem pagas em
duodécimos, por esses agentes, no ano seguinte, calculadas com base no
demonstrativo da energia gerada pelas centrais geradoras do PROINFA e os
referentes custos apresentados no Plano Anual do PROINFA elaborado pela
Eletrobrás.
Que criado para subsidiar as fontes alternativas de Energia, o PROINFA foi
instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica
produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos,
concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e
biomassa, no Sistema Interligado Nacional, conforme disposto nos termos do
Decreto no 5025/2004.
A interessada, segundo resposta à Intimação em comento, entendeu que resta
hialina a caracterização dos dispêndios relativos ao PROINFA como insumo (bem
ou serviço) do serviço de distribuição e, portanto, evidente o direito das
concessionárias de distribuição à apuração de créditos sobre os dispêndios
relativos ao referido encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei 10.833/2003.
A Solução de Consulta no 27 – COSIT, a qual veio a dirimir e identificar o insumo
na atividade de distribuição de energia elétrica que poderá servir para fins de
desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, não faz
menção ao PROINFA, porém, segundo a consulta em questão a Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE) “trata-se de encargo compulsório devido e
recolhido pelas distribuidoras de energia elétrica, com a finalidade de cobrir os
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
9
custos do serviço..., destinando-se esses recursos a custear, em última análise, um
Programa que visa incentivar a produção de energia por meio de fontes
alternativas, tais como: pequenas centrais hidrelétricas; e fontes eólica, biomassa,
gás natural e carvão mineral nacional – assim como promover a universalização
do serviço de energia elétrica”.
Para a consulta em comento, o exame do direito creditório foi feito em relação a
duas das três fontes de recursos da CDE, quais sejam: 1) aos pagamentos de
multas aplicadas pela ANEEL às distribuidoras de energia elétrica e 2) aos
pagamentos de quotas anuais ao comercializar energia elétrica com o consumidor
final, ou seja, incisos I e III do art. 28 do Decreto no 4.541, de 2002,
respectivamente.
Foi verificado que os pagamentos de multa não são insumo na prestação de
serviço, não são sequer gastos com bens ou serviços, logo, não é permitido às
distribuidoras de energia elétrica apurar créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS calculados sobre os valores pagos das multas aplicadas
pela ANEEL a comporem a CDE.
As quotas em razão da comercialização de energia elétrica com o consumidor
final, fontes de recursos da CDE, apresentam as seguintes características: a) são
compulsórias em virtude de lei que obrigam ao seu pagamento b) são rateadas
entre as empresas concessionárias c) por determinação legal, são custo para as
empresas distribuidoras de energia elétrica e d) têm destinação legal específica.
Foi possível ver que as quotas estudadas nessa seção possuem características
semelhantes àquelas vistas para as quotas da CCC. Logo, as mesmas constatações
ali referidas são aplicáveis às quotas para CDE. Ou seja, as quotas para CDE não
constituem um custo físico da empresa de distribuição de energia elétrica, são
rateadas em regime de solidariedade, e não podem ser confundidas com a
natureza de custo individual de uma empresa.
Sabendo que quaisquer créditos a que têm direito os contribuintes têm que estar
previstos em lei, não ensejando crédito todo e qualquer custo, ainda que
necessário à atividade da pessoa jurídica, e consciente de que as quotas dessa
seção não são bens ou serviços utilizados pela empresa na prestação do seu
serviço de distribuição, foi concluído que não é permitido às distribuidoras de
energia elétrica apurar créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
calculados sobre os valores pagos das quotas para a Conta de Desenvolvimento
Energético, em virtude de falta de previsão legal e impossibilidade de enquadrá-
los entre as situações, expressas nas leis, que dão direito a crédito.
E mais, no afã de tentar aproveitar-se do crédito relativo ao PROINFA e inseri-lo
na Solução de Consulta no 27 – COSIT, na planilha demonstrativa de crédito
(contendo a descrição separadamente de cada documento por Período de
Apuração e anocalendário discriminado no Quadro abaixo, descrevendo
separadamente o Nome e CNPJ do Fornecedor, CNPJ do Adquirente, Número da
Nota Fiscal do bem, Data de emissão da Nota Fiscal, Mês da efetiva transmissão
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
10
da energia elétrica, Valor do bem adquirido (serviço) e Descrição do bem/serviço)
a interessada correlaciona “Faturas” com base na cláusula segunda do Convênio
ICMS 117/04 (na verdade Avisos de Lançamentos) com o item específico da
Solução de Consulta no 27 – COSIT; gastos com materiais aplicados ou consumidos
na atividade de fornecimento de energia elétrica.
Porém, em relação aos materiais aplicados ou consumidos na atividade de
fornecimento de energia elétrica, a Solução de Consulta supra relata que nos
termos da Consulta (ABRADEE) "diversos materiais procedentes de seu
almoxarifado de operação" aplicados "nas linhas e rede de distribuição de
energia, tais como cruzetas, isoladores, estabilizadores, chave-fusível, para-raio,
etc..., todos eles necessários para que a energia chegue ao consumidor final e que
são consumidos no cumprimento da atividade-fim da empresa concessionária."
Que a descrição dos materiais procedentes do almoxarifado foi feita de forma
abrangente, embora seguida de exemplos.
Foi descrito, também, na consulta supramencionada, que a atividade de
distribuição de energia elétrica está sempre associada à prestação de serviço,
conforme visto em seção específica; considerando que o inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, legalizam que “a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a bens ...utilizados como insumo
na prestação de serviços”;
considerando que haja bens procedentes do almoxarifado que sejam “aplicados”
ou “consumidos” na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, e
considerando que esses bens não estejam ou tenham sido incluídos no ativo
imobilizado, concluiu-se que, nessas condições, não há como reconhecer o
enquadramento como insumo, para fins de aplicação do disposto no inciso II do
arts. 3o das referidas Leis.
Logo, mesmo que a interessada, em resposta à Intimação no 661/2013, tenha
informado que o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica) referia-se ao encargo pago por todos os agentes do Sistema
Interligado Nacional que comercializam energia com o consumidor final ou que
recolhem tarifa de uso das redes elétricas relativa a consumidores livres, para
cobertura dos custos da energia elétrica produzida por empreendimentos de
produtores independentes autônomos, concebidos com base em fontes eólicas,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa participantes do PROINFA, e,
diferentemente, na planilha demonstrativa de crédito (contendo a descrição
separadamente de cada documento por Período de Apuração e ano-calendário
discriminado no Quadro abaixo, descrevendo separadamente o Nome e CNPJ do
Fornecedor, CNPJ do Adquirente, Número da Nota Fiscal do bem, Data de emissão
da Nota Fiscal, Mês da efetiva transmissão da energia elétrica, Valor do bem
adquirido (serviço) e Descrição do bem/serviço) tenha correlacionado “Faturas”
com base na cláusula segunda do Convênio ICMS 117/04(Avisos de
Lançamentos)com o item específico da Solução de Consulta no 27 – COSIT;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
11
gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento de
energia elétrica, conclui-se que, segundo o acima exposto, em ambas as alegações
e informações prestadas pela empresa inexiste a possibilidade do desconto de
créditos relativos ao Encargo Setorial – PROINFA.
Por fim, além de tudo que foi discorrido e explicado, cumpre registrar que O § 1o,
inciso I, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, esclarece que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, quando forem adquiridos no mês.
Neste caso específico, o serviço é adquirido quando da transmissão de energia
elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão
e os usuários da Rede Básica.
Procedida à análise das Faturas (Avisos de Lançamentos) tendo como fornecedor
a Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras SA, CNPJ 00.001.180/0002-07,
apresentadas pela interessada na Planilha relativa aos Encargos Setoriais, em
confronto com o período em que a interessada alega possuir créditos a descontar
no DACON, setembro de 2007, constata-se que a mesma descreve o bem como
PROINFA NOVEMBRO/2007. Remetendo ao mês de fevereiro de 2008, fica mais
evidenciado a dificuldade de identificar o mês da efetiva transmissão/distribuição
de energia elétrica, pois é descrito o bem como PROINFA MAIO/2008, com data
de emissão em 13/03/2008, mês da efetiva transmissão em 13/03/2008, com
aproveitamento no PA(ano-calendário) de fevereiro de 2008.
Reconhecimento de créditos de COFINS seguindo os termos da Solução de
Consulta no 27(COSIT).
Ajustando a planilha de Demonstração de Créditos apresentada pela interessada
em resposta à Intimação Diort/Demac-RJO no 661/2013, ficou demonstrado na
planilha abaixo os valores que compuseram o suposto crédito pleiteado,
reduzindo, assim, a COFINS apurada.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
12

Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com base no Valor de Aquisição - Linha
10 da Ficha 16A do DACON.
Da mesma forma, para melhor entendimento sobre os créditos sobre Bens do
Ativo Imobilizado com Base no Valor de Aquisição, necessário se faz a transcrição
dessa parte do Relatório Fiscal de Intervenção do Usuário, como segue:
(verbis)Para devida averiguação da consistência do direito creditório pleiteado,
intimouse o contribuinte, através da Intimação 661/2013, para que em relação à
Linha 10 da Ficha 16 A “Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com base no
Valor de Aquisição”do DACON retificador, apresentasse planilha (em meio digital
autenticado pelo sistema validador SVA, disponível no sítio da RFB, arquivo em
formato Excel gravado em CD não regravável) contendo, com descrição
separadamente de cada documento por Período de Apuração e ano-calendário,
número da nota fiscal de aquisição do bem, data de aquisição, mês em que se
iniciou a utilização do crédito, CNPJ do fornecedor e do adquirente, descrição e
código NCM/TIPI do bem, valor da aquisição e taxa mensal utilizada para cálculo
do crédito (1/48 avos do valor da aquisição, 1/24 avos do valor da aquisição, etc).
Em resposta à Intimação em questão, a interessada informou que apresentou a
planilha que compõe os bens do ativo imobilizado, utilizados para apropriação dos
créditos de COFINS informados na Linha 10 da Ficha 16A.
Para subsidiar as informações disponibilizadas, intimou-se o contribuinte, através
da Intimação 1169/2013, para que apresentasse Arquivos SINTEGRA, em meio
digital, no layout estabelecido pelo convênio 57/95 e suas alterações, relativos
aos períodos de apuração de março/2007 a março/2008, conforme às fls.
7352/7353.
Em resposta à Intimação em comento, a interessada informou que apresentou os
arquivos do Sintegra, correspondente ao período março/2007 a março/2008,
conforme anexo das fls. 7355/7365.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
13
Como sabido, é possível a apuração de créditos referentes a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, art. 3o, VI da Lei no 10.833, de
2003. No presente caso, a determinação dos créditos decorrentes dos bens do
ativo imobilizado ocorreu com base no valor de aquisição ou fabricação,
conhecido por depreciação acelerada dos bens.
O valor do crédito a ser apurado será sempre o mesmo. A diferença reside no
prazo em que os créditos poderão ser descontados.
Constata-se que a interessada utilizou o prazo de 48 meses (1/48 avos do valor da
aquisição) para cálculo do crédito.
Cumpre ressaltar que, ao ser criada a sistemática não-cumulativa para a Cofins,
por meio da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, já citada, foram introduzidas modificações no tópico,
também estendidas à contribuição para a Cofins, a partir de 01/02/2004, e deixou
de ser possível a apuração de créditos sobre os encargos de depreciação
incidentes sobre todos os bens do ativo imobilizado, sendo admissível somente
sobre aqueles adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à
venda, ou, ainda, adquiridos para utilização na prestação de serviços.
Como exceção, vale ressaltar a possibilidade de apurar créditos em relação às
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso VII, do diploma legal já
citado.
Procedida, então, a análise das Notas Fiscais em confronto com a planilha
apresentada para comprovação do crédito pleiteado, constatou-se que, em alguns
casos, certos itens não podem ser caracterizados como bens adquiridos para a
utilização na produção de bens destinados à venda, ou, ainda, adquiridos para
utilização na prestação de serviços (transmissão de energia) geradores do crédito
objeto do inciso IV, art. 3o, da Lei no 10.833/2003.
No presente caso, não se pode pretender que diversos produtos, listados no
“Demonstrativo de Glosas”, de fls. 7367/7368, se enquadrem no conceito de bens
adquiridos para a utilização na produção destinados para a venda, ou, ainda,
adquiridos para utilização na prestação de serviços, razão pela qual foram
excluídos do cálculo relativo aos créditos da Cofins no item aqui em exame.
Tendo em vista que a interessada optou por utilizar o prazo de 48 meses (1/48
avos do valor da aquisição – hipótese prevista no inciso I do § 2o do art. 1o da IN
SRF no 457, de 18/10/2004) para cálculo do crédito, foi considerado para efeito de
análise dos bens passíveis de crédito referente ao art. 3o, VI da Lei no 10.833, de
2003, a planilha apresentada pela interessada "Controle de Créditos de Cofins e
Pis s/ Ativo Imobilizado" em resposta à Intimação 661/2013, conforme o anexo de
fl. 7193. Para se chegar ao valor glosado do produto listado no Demonstrativo de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
14
Glosas em questão, foi feito o cálculo mediante a aplicação, a cada mês, da
alíquota de 7,6% para a Cofins sobre o valor de 1/48 do valor de aquisição dos
bens, na forma do inciso II, art. 2o, da IN SRF no 457, de 18/10/2004, alcançando o
valor de R$ 3.696,71.
Conclusão.
Desta forma, com base nas verificações e glosas efetuadas relativas aos créditos
de COFINS referente aos encargos setoriais - prestação de serviço seguindo os
termos da Solução de Consulta no 27 (COSIT), bem como, relativamente ao
crédito sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição,
considerando que os valores apurados foram realizados a partir dos documentos
apresentados o total do crédito passível de ser aproveitado perfaz o montante de
R$ 345.398,36, conforme quadro abaixo:

O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1 - PRELIMINAR Relativamente as glosas em relação à despesa com ESS, alega que
não há no despacho decisório qualquer justificava para desconsideração da
robusta documentação apresentada pelo Requerente ao longo do processo de
fiscalização. Assim só resta afirmar que o fisco desconsiderou os documentos pelo
fato de desconhecer a sistemática referente ao ESS.
Desta feita ficou prejudicado no seu direito de defesa pois não deu a conhecer o
fundamento da acusação que lhe é feita.
Requer seja anulado do Despacho Decisório por preterir o direito de defesa do
contribuinte, nos termos do art. 59, inciso II.
2 - QUANTO AO MÉRITO.
2.1 - DO CRÉDITO APURADO EM RELAÇÃO AO ESS.
Alega que a glosa foi realizada pela suposta falta de documentação, sem contudo,
justificar os motivos pelos quais desconsiderou os documentos apresentados.
Validar tal atitude representa ratificar verdadeira arbitrariedade da administração
pública.
2.2 - DO DIREITO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO AO ESS.
Alega que as despesas do ESS são inerentes ao exercício da atividade de
distribuição de energia e que o valor pago pela distribuidora à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e destinado à manutenção da
confiabilidade e estabilidade da Rede Básica, sendo regulamentada pelo Decreto
no 5.163/04, reproduzindo inteirou teor do art. 59.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
15
Que também a ANEEL se posicionou, por meio da Nota Técnica no 554/2006-
SFF/ANELL, no sentido de que é possível calcular o crédito de PIS/COFINS em
relação a este encargo. Tal entendimento foi corroborado pela Receita Federal
por meio da Solução de Consulta no 27/2008.
2.3 - DO CRÉDITO EM RELAÇÃO À DESPESA COM ESS REGISTRADA EM SETEMBRO
DE 2007.
Neste tópico relativamente aos valores dos créditos calculados em relação a
despesa com Encargo de Serviço do Sistema o interessado alega que (verbis):
35. No período fiscalizado, a Requerente recolheu o ESS à CCEE, por meio de
depósito em conta corrente, sendo o valor deste encargo informado pela referida
Câmara através do documento denominado PRÉ-FATURA (doc. 8).
36. Apenas para que não reste dúvidas acerca do direito que milita em seu favor,
a Requerente solicitou à CCEE emissão de declaração por meio da qual informa o
valor efetivamente recolhido a título de ESS no período (doc. 9).
37. Veja que, no período em evidência a Requerente não estava autorizada pela
ANEEL a repassar à tarifa de energia elétrica o gasto efetuado com o ESS, de modo
que esta despesa não representava um custo da prestação do serviço de
distribuição de energia, naquele período em que estava ocorrendo o seu
pagamento.
38. De fato, não havia correlação entre a receita que era auferida pela Requerente
com a distribuição de energia naquele período e o pagamento do ESS realizado
àquele tempo. Tal correlação apenas surgiu quando este encargo pode ser
considerado na composição da tarifa praticada, o que se deu à época do reajuste
tarifário que contemplou a despesa de ESS do período de setembro de 2007.
39. Recorde-se que diferentemente das empresas do setor privado que podem
repassar ao preço imediatamente as variações dos custos dos seus
produtos/serviços, a Requerente está submetida à regulamentação da ANEEL, e o
reajuste tarifário de seu serviço de distribuição de energia elétrica deve seguir os
parâmetros impostos por esta agência reguladora.
40. É importante registrar que o reajuste tarifário do serviço de distribuição de
energia é anual e periódico (e eventualmente extraordinário) e está sempre
sujeito a procedimento próprio, no qual, em apertado resumo, é apresentada pela
Requerente de forma detalhada a composição de cada parcela do custo da
distribuição de energia e a sua variação num determinado período, com o fim de
legitimar e dar transparência ao índice de reajuste tarifário, sendo certo que tal
reajuste somente pode ser implementado pela Requerente se for homologado
pela ANEEL.
41. Em síntese, pode-se dizer que os custos considerados no reajuste tarifário se
dividem em Parcela B – composta por custos gerenciáveis pelas distribuidoras,
tais como gastos com pessoal, materiais, pesquisa e desenvolvimento, e outros –
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
16
e Parcela A – composta por encargos setoriais, o que inclui o ESS, o encargo por
uso do sistema de transmissão, e outras rubricas.
42. Ou seja, os valores pagos a título de ESS em determinado ano não estão
atrelados à receita obtida com a distribuição de energia nesse mesmo período,
pois a tarifa de energia praticada leva em consideração o histórico de custos de
períodos anteriores.
43. Logo, no presente caso, o ESS do período setembro de 2007 não mantinha
correlação imediata com a receita proveniente da distribuição de energia desse
período.
44. Por essa razão, em atenção ao regime de competência, a boa prática contábil
determinava que o ESS pago no período em questão fosse registrado em conta de
ativo da Requerente, e não como despesa desse período, por se tratar de
dispêndio que lhe traria um benefício econômico futuro (receita decorrente do
reajuste da tarifa em exercício posterior).
45. Nesse particular, ressalte-se que a normatização editada em conjunto pelo
próprio Ministério da Fazenda (MF) – ao qual está subordinada a RFB – e pelo
Ministério de Minas e Energia (MME) regulamenta a contabilização dos itens de
custo da “Parcela A”, entre eles o ESS, especificamente para efeito de sua
consideração no cálculo do reajuste de tarifa de fornecimento de energia elétrica
subseqüente. Confira-se o teor da Portaria Interministerial MF/MME no 25/02:
(...)46. Conforme se depreende, o saldo da Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da "Parcela A" (CVA) é composto pela soma do valor dos itens de
custo que a compõem (inclusive o ESS) na data do respectivo pagamento, com a
variação positiva ou negativa de cada um desses mesmos itens ocorrida nos
períodos compreendidos entre reajustes tarifários.
47. Vê-se, claramente, que a CVA tem por objetivo registrar o montante das
despesas com o ESS e a sua variação desde o último reajuste tarifário concedido
pela ANEEL, de modo a permitir a sua compensação no próximo reajuste.
48. Por essa razão, o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico editado pela
ANEEL, lista em seu Plano de Contas do Ativo a conta dedicada a registrar o CVA -
ESS (pág. 92 deste documento):
(...)49. Resta claro que é correta a classificação do gasto com ESS em conta de
ativo, para sua amortização somente a partir do exercício em que incorporadas ao
aumento de tarifa concedido pela ANEEL.
50. Tal entendimento encontra eco na lição de André Patrus Ayres Pimenta,
especialista em Regulação da Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira da ANEEL:
(...)51. Portanto, a Requerente agiu em estrito cumprimento às normas
regulamentares a que está submetida, ao registrar os valores pagos a título de ESS
em conta do Ativo durante o período de setembro de 2007, levando-os a
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
17
resultado (como despesa) somente quando do efetivo reajuste tarifário e
permitindo, assim, o confronto entre receitas e despesas conforme o regime de
competência.
52. De fato, a Requerente levou a resultado (isto é, realizou efetivamente a
despesa) os valores de ESS a partir do momento em que a ANEEL autorizou
reajustar a tarifa de energia por ela praticada, considerando estes encargos, o que
se deu no processo de revisão tarifária anual no 48500.003298/2007-80, referente
ao ano de 2007.
53. Neste processo de reajuste, por meio da Nota Técnica no 288/2007 (doc. 10),
foi autorizado à Requerente considerar na tarifa de energia o valor pago a título
de ESS no período fiscalizado.
54. Uma vez que os valores pagos a título de ESS passaram a ser considerados
pela Requerente na composição da tarifa de energia, o valor da conta CVA - ESS
começou a ser amortizado no resultado, ao longo do intervalo existente entre
este reajuste anual que autorizou a contabilização da despesa na tarifa e o
próximo reajuste anual.
55. Por esta razão que, em setembro de 2007, a Requerente levou a
resultado(como despesa) o valor de R$ 3.661.661,81, e calculou sobre esta
importância o crédito descontado na apuração do PIS/COFINS do período em
questão.
56. E não poderia ser diferente, já que, da mesma forma como reconheceu na
referida competência os créditos de PIS/COFINS, a Requerente levou à tributação
a receita bruta proveniente da distribuição de energia elétrica com a tarifa
devidamente reajustada levando em consideração a CVA-ESS.
57. Mais uma vez, a doutrina especializada corrobora o racional que orientou a
apuração do PIS/COFINS efetuada pela Requerente:
(...)58. Diante dessas considerações, percebe-se que a Requerente não está se
creditando sobre despesas incorridas no passado, senão sobre as rubricas que, em
virtude do regime de competência, estavam sendo efetivamente incorridas em
setembro de 2007.
59. Assim, tendo em vista que a receita auferida no período em referência,
correspondente à tarifa reajustada em razão, inclusive, do ESS pago em exercícios
anteriores (2002/2003 e 2003/2004), foi submetida à tributação pelo PIS/COFINS,
deve ser assegurado à Requerente o direito de se creditar sobre a despesa com o
ESS (insumo de sua atividade), sob pena de grave violação à não cumulatividade
prevista na legislação de regência dessas contribuições.
3 - DO CRÉDITO APURADO EM RELAÇÃO À DESPESA COM PROINFA.
Neste tópico relativamente aos valores dos créditos calculados em relação a
despesa com Encargo Setorial referente ao Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) o interessado alega que (verbis):
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
18
60. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica(PROINFA)
foi instituído pelo artigo 3o da Lei no 10.438/02, “com o objetivo de aumentar a
participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores
Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas
centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional”.
61. Este mesmo diploma atribuiu a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.(Eletrobrás) a
obrigação de contratar, durante o prazo de 20 (vinte) anos, a energia elétrica
produzida pelas usinas envolvidas no PROINFA, de forma a garantir e incentivar a
participação destes agentes no mercado.
62. O valor pago por esta energia, assim como os custos administrativos e
financeiros, e os encargos tributários incorridos pela Eletrobrás nesta operação,
são rateados entre os agentes que se utilizam da Rede Básica, na medida em que
cada qual tem participação no mercado energético.
63. Como se vê, a despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA é parte
integrante e necessária do desenvolvimento da atividade de distribuição de
energia elétrica, visto que as distribuidoras necessitam estar conectadas e utilizar
o Sistema Elétrico Interligado Nacional para exercerem suas atividades.
64. Assim, a despesa com o PROINFA representa um custo direto da atividade de
distribuição, sendo certo que é por esta razão que tal gasto é um dos itens
considerados na revisão tarifária das concessionárias distribuidoras.
65. Desse modo, é inegável o caráter de insumo que esta despesa assume perante
a atividade de distribuição, sendo forçoso reconhecer o direito de a Impugnante
apurar crédito, com base no artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, em
relação ao gasto que incorrer a título de pagamento do PROINFA.
66. A Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL corrobora esta opinião, conforme se
pode verificar do trecho transcrito abaixo:
(...)67. No entanto, a autoridade fiscal glosou o crédito calculado sobre o valor
pago a título de PROINFA, sob o argumento de que a Solução de Consulta no
27/08 não reconheceu o pagamento ao PROINFA como insumo da atividade de
distribuição de energia elétrica, de modo que o creditamento pretendido pela
Impugnante em relação a esta rubrica seria ilegal.
68. Sendo assim, a Requerente traz autos deste processo cópia da Nota Fiscal
emitida pela Eletrobrás para cobrança do encargo do PROINFA, do período de
SETEMBRO de 2007, de forma a comprovar a regularidade do crédito calculado
em relação a esta rubrica.
69. Porém, ao fim deste item, cumpre ainda frisar que é descabido o argumento
da autoridade fiscal de que não tendo a Solução de Consulta no 27/08 tratado do
crédito em relação ao PROINFA seria impossível que a Requerente realizasse tal
creditamento, uma vez que o direito de crédito não é estabelecido por meio de
manifestação da autoridade fiscal, senão pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
19
70. Ou seja, a circunstância de o dispêndio com o PROINFA não ter sido objeto de
análise pela Solução de Consulta em voga não prejudica o direito creditório da
Requerente.
4 - DO PEDIDO Pelo exposto requer seja acolhida a preliminar para declarar a
nulidade do Despacho Decisório e caso não seja acolhida, requer seja reformado o
Despacho Decisório homologando integralmente a compensação declarada.
Informou o Interessado que poderá receber comunicações, intimações e
notificações no escritório de seus advogados, localizado na Rua do Ouvidor, no
121, 23o ao 29o andares - Centro, Rio de Janeiro, CEP 20040-030;
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
a) Cópia da Ementa da Solução de Consulta no 27 - COSIT, de 09 de setembro de
2008;
b) Cópia da Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL, de 05 de dezembro de 2006;
c) Cópia do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF;
d) Cópia da conta 6130425000 (Encargos Serviços do Sistema - CVA -Amortização,
Demonstrativo dos valores homologados pela ANEEL do período de 2007/2008,
cópia dos lançamentos contábeis competência de novembro/2007 a março/2008
que foram incorporados a base de cálculos das contribuições do PIS/COFINS; e
planilha referente aos encargos de ESS reconhecidos referente ao período de
2002 a 2003, e 2004 a 2006;
e) Cópia da Declaração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -CCEE,
referente aos pagamentos efetuados pelo Interessado, no período de outubro de
2005 a novembro/2013;
f) Cópia da Nota Técnica no 228/2007-SRE/ANEEL, de 30 de outubro de 2007.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-62.671 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-62.671 - 5a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 29 de agosto de 2016
Processo 16682.904400/2013-27
Interessado LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
CNPJ/CPF 60.444.437/0001-46
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
20
As argüições de nulidade do despacho decisório só prevalecem se enquadradas
nas hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ENDEREÇAMENTO.
Dada à existência de determinação legal expressa, as notificações e intimações
devem ser endereçadas ao sujeito passivo, no domicílio fiscal eleito por ele.
CRÉDITOS DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DO SERVIÇO DO SISTEMA - (ESS). DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição para o período desse
litígio.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
DESCONTOS DE CRÉDITOS. GASTOS COM O PROINFA.
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Não se considera insumo na atividade de distribuição de energia elétrica, não
concedendo direito a desconto de créditos do PIS/COFINS, no regime de apuração
não cumulativa.
DJ DRJ RIBEIRAO PRETO SP Fl. 174 Original Processo 16682.904400/2013-27
Acórdão n.o 14-62.671 DRJ/RPO Fls. 2 2 NORMAS TRIBUTÁRIAS. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. NOTAS TÉCNICAS ANELL. NORMAS NÃO
TRIBUTÁRIAS.
A expedição de atos normativos com efeitos tributários é atividade situada fora
do escopo legal da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem a
finalidade de regular (e fiscalizar) o mercado de energia elétrica, sendo-lhe
vedado adentrar por via oblíqua no domínio da tributação. Notas Técnicas e
Resoluções da ANEEL não são normas de natureza tributária disciplinadoras da
Contribuição para o PIS e da Cofins e tampouco regem a relação fisco-
contribuinte.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
21
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS. ATIVO IMOBILIZADO.
Inexistindo contestação referente ao motivo da não homologação da
compensação, decorrentes de créditos sobre bens do Ativo Imobilizado com base
no valor de aquisição, deverá ser considerada não impugnada a matéria tornando-
se definitiva na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
MÉRITO
1. DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DO ESS
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ manteve a glosa dos
créditos oriundos do pagamento do ESS em síntese sobre os seguintes fundamentos:
(...) Em que pese as alegações do Interessado, cabe tecer as considerações
contidas no Relatório de Intervenção que destacando os seguintes aspectos:
1. Nos termos da Solução de Consulta no 27 (COSIT) ficou concluído que em
relação ao Encargo de Serviço do Sistema, indica a existência de um serviço, cujo
preço ou tarifa, é pago compulsoriamente na aquisição de energia elétrica para
revenda ou fornecimento, conferindo o direito da apuração dos créditos não-
cumulativos;
2. Que o Interessado não inseriu na planilha demonstrativa de crédito a descrição
separadamente de cada documento por período de apuração, nome e CNPJ do
Fornecedor, valor do bem adquirido(serviço) e demais elementos;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
22
3. Foi lavrado novo Termo de Intimação exigindo a apresentação dos
comprovantes de pagamentos efetuados através de depósitos bancários, em face
da necessidade de confrontar os pagamento/depósitos efetuados, com os
respectivos valores informados pelo Interessado a título do ESS. e ainda
reapresentar a planilha descrita no item 2 acima, bem como tecer detalhamento
de cada um dos respectivos lançamentos contábeis;
4. Em resposta ao Termo de Intimação o interessado apresentou planilha e os
respectivos comprovantes bancários utilizando a título explicativo a Pré-Fatura do
mês de novembro de 2004 no valor de R$ 2.235.674,12, sendo que, a parcela
referente ao ESS na Pré-Fatura correspondia a R$ 1.167.577,36 sabendo que o
montante de crédito utilizado para o mês de novembro 2004 somou o valor de R$
7.546.071,78.
5. Registra o Relatório de Intervenção que o interessado está usando a
incursão(apropriação) sabendo que os gastos tinham sido incorridos
anteriormente ao período de apuração contrariando a Solução de Consulta no 27
que indicou que o ESS é um serviço e neste caso específico, o mesmo é adquirido
quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede Básica entre
as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica, ou seja, quando
forem adquiridos no mês;
6. Destaca o Relatório Fiscal que a Fiscalização ficou impossibilitada de identificar
qual o momento que o serviço é adquirido, ressaltando também que foram
apresentadas Pré-Faturas demonstradas por meio de planilha com período de
apuração inicial relativo ao mês de setembro de 2000, sabendo que o desconto de
créditos da COFINS não cumulativo, apenas começou a produzir efeitos a partir de
1o de fevereiro de 2004;
7. Por fim registra o aludido Relatório que não foi possível inferir a correlação dos
valores constantes nas planilhas com aqueles que a interessada alega possuir
como crédito de ESS.
Ficou claro que caso em tela, quanto a possibilidade da utilização de créditos
decorrentes de dispêndios com Encargos do Serviço do Sistema - ESS e que a
atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como prestação
de serviço, entretanto, desde que haja prova fiel e cabal dos valores gastos.
De fato, o referido encargo foi elencado na Solução de Consulta no 27 – Cosit , de
setembro de 2008, formulada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de
Energia Elétrica – ABRADEE – como despesa geradora de créditos de PIS e Cofins
não cumulativos. Eis a conclusão da Solução de Consulta:
I – Geram direito da apuração e desconto de crédito não-cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, para as concessionárias
distribuidoras de energia elétrica, dentre os custos objeto da consulta:
a) o encargo de uso do Sistema de Transmissão (TUST), deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
23
b) o encargo de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço;
c) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de
Transmissão(CCT);
d) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS);
No tocante ao entendimento dos insumos que podem gerar créditos para
dedução da contribuição, em primeiro plano é necessário invocar os dispositivos
legais que tratam a matéria.
A cobrança da Cofins na forma não-cumulativa, a partir de 1o de fevereiro de
2004, foi instituída pela Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Os itens que
oportunizam o direito ao crédito da contribuição constam, de forma exaustiva, do
art. 3o e incisos dessa norma, conforme a seguir reproduzido:
(...)
A não-cumulatividade da Cofins foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF
no 404, de 2004, mostrando-se relevante a leitura do art. 66, concernente ao
direito ao crédito, mormente na especificação do que é considerado insumo:
(...)
À luz dos dispositivos apresentados, é de se concluir que o legislador adotou, para
fins de utilização do crédito na contribuição apurada de forma não-cumulativa, o
critério de listar, de forma exaustiva, em numeros clausus, os bens e serviços com
aptidão para gerar crédito, de modo que não poderá o intérprete considerar
outras hipóteses senão aquelas minudentemente estipuladas na norma
explicitada.
No que respeita à questão do insumo, a Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
cuidou de esclarecer que se consideram insumos, para fins de desconto de
créditos na apuração da contribuição, os bens utilizados no processo produtivo
em ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou seja, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
represente custo ou despesa necessários à atividade da empresa mas, tão
somente, aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica sejam, em
razão de sua ação direta sobre o produto em elaboração, consumidos,
desgastados ou tenham perdidas as suas propriedades físicas ou químicas.
No que diz respeito à expressão “outros bens”, utilizada pela Instrução Normativa
em comento, deve ser entendida como os demais bens que, não sendo
matériaprima, produtos intermediários ou material de embalagem, se consumam
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Nessa linha de raciocínio, os bens que não se integrem ou não sejam consumidos
durante o ciclo produtivo por desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas não propiciam direito ao crédito. Quanto aos gastos que devam
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
24
integrar o ativo imobilizado da empresa, por representarem acréscimo de vida útil
superior a um ano ao bem em que ocorrer a sua aplicação, como definido pelo
art. 346 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, passam a gerar
créditos com base em outro fundamento, ou seja, a título de depreciação,
conforme previsto no inc. III do art. 8o da IN SRF no 404, de 2004.
Importa frisar que à glosa em relação ao Encargo de Serviços do Sistema -ESS se
deu exclusivamente por absoluta impossibilidade de identificar o momento no
qual o serviço é adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao
uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede
Básica.
Em que pese a grande quantidade de intimações, o contribuinte não logrou êxito
em apresentar documentos que comprovem os dispêndios com ESS de forma
cabal e que a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado.
Uma vez que o interessado não junta documentação comprobatória da ocorrência
de pagamento indevido ou maior que o devido, infere-se que o crédito pleiteado
não é líquido e nem certo, não devendo, portanto, ser reconhecido o direito
creditório.
Não restando comprovado, pelo interessado, os gastos com os aludidos insumos,
não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não deve ser homologada a
compensação efetuada.
Inoportuna a alegação do Interessado de que não houve justificativa por parte da
Autoridade Administrativa dos motivos pelos quais desconsiderou os documentos
apresentados, pois consta literalmente no Relatório Fiscal a falta do cumprimento
do art. 170 do CTN, combinado com o § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei no
10.833/2003. Vide transcrição abaixo:
(...)
Repise-se também ficou esclarecido no Relatório Fiscal sobre a impossibilidade de
inferir a correlação dos valores depositados pelo Interessado a título do ESS
informados na planilha com os valores do crédito que o alega possuir, tampouco,
foi possível identificar o momento no qual o serviço é adquirido quando da
transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as
concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica. Haja vista diversas
Intimações lavradas com o intuito de aferir e quantificar o suposto crédito
pleiteado nesta rubrica.
Ademais, as provas juntadas ao presente processo pelo interessado, não
demonstram, nem tampouco, quantificam de forma analítica, o valor total dos
gastos que ensejaram na redução do valor da Contribuição, a título do Encargo de
Serviços de Sistema – ESS, que sua vez, contribuiu para conhecer e identificar o
valor do suposto crédito pleiteado, em cada período de apuração.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
25
No processo administrativo a administração tributária deve sempre buscar a
verdade material, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos
além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Assim, a autoridade
administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi
alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os
elementos que possam influir no seu convencimento.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração
da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com
os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido
e compará-lo ao pagamento efetuado.
Não ficando demonstrada a liquidez do crédito tributário pleiteado para fins de
restituição, não há como conceder direitos creditórios, nem homologar a
compensação, sob pena de afrontar o art.170 do Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência
integral do direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda
Pública, passível de restituição ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
Em contra-partida, importante frisar que em face da resposta ao Ofício no
100/2013 DEMAC/RJO/DIORT, emitida pela Furnas Centrais Elétricas SA, restaram
comprovadas as faturas apresentadas pela interessada substituindo as Notas
Fiscais originais, inseridas no Anexo do Ofício no 100-2013 Demac/RJO/Diort,
tendo como fornecedor Furnas Centrais Elétricas SA, CNPJ 23.574.194/0001-19,
relativo ao Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão e ao Sistema de
Transmissão de Itaipu.
Assim a glosa referente aos Encargos do Serviço do Sistema - ESS, deve ser
mantida.

Em sua defesa a Recorrente aduz:
12. Inicialmente, acerca da glosa dos créditos compensados pela Recorrente
oriundos do pagamento dos Encargos Setoriais de Serviço - ESS, a Recorrente
pede vênia para tecer breves comentários a respeito do referido encargo, de
maneira a eliminar qualquer dúvida a respeito do seu direito creditório em
relação às “pré-faturas” acostadas aos autos.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
26
13. O ESS está regulamentado no Decreto no 5.163/04, que foi alterado pelo
Decreto no 9.143/2017, e prevê, em seu art. 59, o seguinte:
“Art. 59. As regras e os procedimentos de comercialização deverão prever o
pagamento de encargo para cobertura dos custos dos serviços do sistema,
inclusive dos serviços ancilares, prestados aos usuários do SIN, que
compreenderão, entre outros:
I - a geração despachada independentemente da ordem de mérito, por
restrições de transmissão em cada submercado ou por razões de segurança
energética, a ser alocada aos consumidores com possibilidade de diferenciação
entre os submercados;
II- a reserva de potência operativa, em MW, disponibilizada pelos geradores
para a regulação da frequência do sistema e sua capacidade de partida
autônoma;
III - a reserva de capacidade, em MVAr, disponibilizada pelos geradores,
superior aos valores de referência estabelecidos para cada gerador em
Procedimentos de Rede do ONS, necessária à operação do sistema de
transmissão;
IV - a operação dos geradores como compensadores síncronos, a regulação da
tensão e os esquemas de corte de geração e alívio de cargas; e V - o
deslocamento da geração hidrelétrica de que trata o art.
2o da Lei no 13.203, de 8 de dezembro de 2015.”
14. A partir do preceito normativo acima transcrito, vê-se, portanto, que o ESS é
despesa inerente ao exercício da atividade de distribuição de energia elétrica, já
que constitui, em síntese, determinado valor pago pela distribuidora à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que é destinado à manutenção da
confiabilidade e estabilidade da Rede Básica que utiliza para o desenvolvimento
de seu objeto social.
15. Por esta razão, a ANEEL se posicionou, por meio da Nota Técnica no 554/2006-
SFF/ANEEL (fls. 59/71) no sentido de que é possível calcular crédito de PIS/COFINS
em relação a este encargo, uma vez que esta rubrica tem inerência funcional com
a atividade de distribuição de energia:
“O Encargo de Serviços do Sistema – ESS é encargo pago em função dos custos
de manutenção da confiabilidade e estabilidade. Com efeito, nos termos do
art. 59 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, bem como do art. 43 da
Convenção de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, aprovada pela
Resolução Normativa no 109, de 26 de outubro de 2004, o ESS constitui
obrigação, dentre outros, dos agentes do setor elétrico classificados na
Categoria de Distribuição que se beneficiam dos investimentos realizados
pelos agentes de geração na manutenção da confiabilidade e da estabilidade
do sistema de geração para o atendimento da carga. (...)Desta forma, dada a
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
27
inerência (funcional) dos dispêndios realizados a título de Encargo de Serviços
do Sistema (uma vez que, nos termos da legislação setorial, destina-se à
manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico), resta hialina
sua caracterização como insumo (bem ou serviço) do serviço de distribuição e,
portanto, evidente o direito à apuração de créditos sobre os dispêndios
relativos ao referido encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003”.
(grifou-se)
16. Ressalte-se que a ANEEL externou o juízo de que as distribuidoras de energia
elétrica estavam legitimadas a apurar crédito de PIS/COFINS sobre o encargo em
foco antes mesmo que a RFB tivesse se manifestado sobre esta questão, porque
detinha conhecimento técnico acerca do funcionamento das empresas de energia
para determinar se o encargo se caracterizava como insumo para as distribuidoras
de energia elétrica.
17. Nada obstante, cumpre salientar que posteriormente a própria RFB confirmou
o entendimento da ANEEL e assentou que a despesa com o encargo em foco
constitui insumo para a atividade de distribuição de energia elétrica, e que,
portanto, gera direito de crédito para as distribuidoras:
“ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS. A atividade de distribuição de
energia elétrica pode ser entendida como prestação de serviço. Para fins de
desconto de créditos da Cofins, no regime de apuração não cumulativa,
considera-se insumo na atividade de distribuição de energia elétrica: I) o
encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as parcelas não
correlacionadas com prestação de serviço; II) o encargo de Uso do Sistema de
Distribuição, deduzidas as parcelas não correlacionadas com prestação de
serviço; III) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de
Transmissão (CCT); IV) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS).
(...)”.
(grifou-se)
18. Importante mencionar os seguintes trechos do inteiro teor da decisão em que
a RFB fixou tal posicionamento:
“Do exposto até o momento, pode-se chegar às seguintes conclusões:
a) O direito ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins, para o caso em análise, exige o atendimento dos seguintes requisitos:
1) ser gasto com pagamento por aquisição de serviço; 2) este serviço
enquadrar se como insumo (para ser insumo o serviço deve ser utilizado ou
aplicado no exercício de uma atividade); 3) a atividade onde se aplica ou utiliza
o insumo deve configurar prestação de serviço.
b) Conforme seção específica, considera-se a atividade de distribuição de
energia elétrica inclusive como prestação de serviço (logo o requisito 3
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
28
encontra-se satisfeito)c) relativamente às relações negociais entre as
distribuidoras e as transmissoras:
c.1) As empresas transmissoras de energia elétrica prestam serviço às
distribuidoras de energia elétrica, que é remunerado por meio das tarifas de
uso do sistema de transmissão (TUST);
c.2) A TUST consiste, parcialmente, num gasto com pagamento por aquisição
de serviço (1); esse serviço é utilizado ou aplicado no exercício da atividade de
distribuição, assim, esse serviço enquadra-se como insumo (2);
(...)c.4) Conclui-se assim que os dispêndios efetuados com base na TUST geral
parcialmente o direito ao desconto de créditos da Contribuição o PIS/PASEP e
da COFINS”.
19. Vale destacar que esta decisão foi proferida pela RFB em Processo de Consulta
formulado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(ABRADEE), da qual a Recorrente é filiada3.
20. Resta evidente, portanto, que a Recorrente tem o direito de apurar crédito de
PIS/COFINS, com base no artigo 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, em
relação aos valores que pagar aos agentes de transmissão a título de encargo de
uso do sistema de transmissão.
21. Estabelecida tal premissa, importa ainda salientar que, durante a fiscalização
que originou o Despacho Decisório constante nos presentes autos, bem como no
decorrer da presente demanda, a Recorrente apresentou à autoridade fiscal as
Notas Fiscais e as Pré-faturas que comprovam os valores pagos a título de encargo
de uso do sistema de transmissão no período de 09/2007, de modo que não
haveria razão para questionar os créditos de COFINS informados no DACON
retificador mencionado anteriormente.
22. Até mesmo porque, apenas para que não restassem dúvidas acerca do direito
que milita a seu favor, a Recorrente solicitou à CCEE emissão de uma declaração
por meio da qual resta a informação acerca do valor efetivamente pago a título de
ESS no período, conforme consta em documento acostados às fls. 77/79 destes
autos.
23. Ocorre que, não obstante os documentos comprobatórios apresentados pela
Recorrente, a 5a Turma da DRJ/RPO concluiu que não fora apresentada qualquer
documentação referente à quitação/pagamento do ESS, mormente as Notas de
Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto Prazo da CCEE.
24. Contudo, conforme exaustivamente exposto, a Recorrente recolheu o ESS à
CCEE por meio de depósito em conta corrente, após informação transmitida pela
referida Câmara através das PRÉ-FATURAS.
25. Cumpre salientar que a Pré-Fatura é um documento emitido pelo agente de
transmissão, conforme determinava a legislação estadual vigente à época e,
ainda, que a mesma discrimina a cobrança do encargo de uso do sistema de
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
29
transmissão e o Aviso de Crédito a que se relacionam, conforme se verifica dos
documentos acostados às fls. 73/75 destes autos.
26. Portanto, não há que se falar que “a glosa em relação ao Encargo de Serviços
do Sistema – ESS se deu exclusivamente por absoluta impossibilidade de
identificar o momento no qual o serviço é adquirido quando da transmissão de
energia elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de
transmissão e os usuários da Rede Básica.”
27. Ademais, também não merece prosperar o argumento utilizado no Acórdão
ora recorrido no sentido de que “embora caiba à ANEEL ( Agência Nacional de
Energia Elétrica)regular as tarifas e estabelecer as condições gerais de contratação
do acesso e uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica
por concessionário, permissionário e autorizado, bem como pelos consumidores,
o entendimento por esta exarado por meio de Notas Técnicas e Resoluções, não
vincula a administração tributária, razão pela qual a análise que se segue limitar-
se-á a legislação tributária aplicável ao caso.”
(...)
30. Até mesmo porque, em se tratando de Energia Elétrica, é evidente que cabe à
ANEEL definir e interpretar as normas que envolvem o setor. Assim, se o referido
órgão, que, relembre-se, compõe a mesma estrutura federal que faz parte a RFB,
confirma que as préfaturas são documentos hábeis para comprovar os gastos com
ESS, fazendo a Recorrente confiar na administração pública, não cabe às
autoridades fiscais desmerecerem esse entendimento, sob pena de violar a
segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança legítima, que fazem com
que a Recorrente obedeça as diretrizes estabelecidas pela ANEEL.
31. Portanto, resta evidente que não faz sentido deixar de aplicar as normas
regulamentares instituídas pela ANEEL, a qual, repita-se, trata-se de agência
reguladora que atua na fiscalização econômico-financeira do serviço de geração e
dos serviços de eletricidade, diante do fato das referidas normas possuírem
finalidade específica para regulamentação do setor, de modo que não faz
qualquer sentido a limitação à legislação tributária para solucionar a presente
lide.
Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que constam dos autos
as Pré- faturas (fls. 72/75) relativas a valores pagos a título de encargo de uso do sistema de
transmissão e declaração emitida pela CCEE informando os valores efetivamente pagos pela
Recorrente a título de ESS no período de outubro de 2005 a novembro de 2013 (fls. 76/79).
Embora, a Pré-Fatura seja o documento emitido pelo agente de transmissão,
conforme determinava a legislação estadual vigente à época e que a mesma discrimina a cobrança
do encargo de uso do sistema de transmissão e o Aviso de Crédito, no caso dos autos não restou
devidamente comprovado os valores efetivamente pagos pela Recorrente no mês de setembro de
2007 tendo em vista que na declaração emitida pela CCEE informando os valores efetivamente
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
30
pagos pela Recorrente a título de ESS no período de outubro de 2005 a novembro de 2013 não
constam valores pagos a título de ESS nos meses de competência de abril a novembro de 2007.
Portanto, as glosas devem ser mantidas.
2. DO CRÉDITO APURADO EM RELAÇÃO À DESPESA COM PROINFA
Em relação a manutenção da glosa correspondente as despesas com o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, a Recorrente argumenta:
44. Conforme exposto alhures, o Acórdão ora recorrido glosou parte dos créditos
compensados pela Recorrente com gastos oriundos do PROINFA, sob o
fundamento de que o custo dispendido com o referido programa de incentivo
“não foi considerado insumo na atividade de distribuição de energia elétrica, não
cabendo direito a desconto de créditos da Contribuição para o PIS/COFINS.”
45. Restando concluído pelo órgão julgador que “o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem utilizado no processo produtivo da
empresa e não incorporado ao ativo imobilizado, mas tão-somente aquele que
efetivamente teve ação sobre o produto fabricado (insumos diretos), pois a
expressão “energia elétrica” não pode alcançar encargos de natureza
absolutamente diversa.”
46. Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário destacar que o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) foi instituído pelo
artigo 3o da Lei no 10.438/02, “com o objetivo de aumentar a participação da
energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes
Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais
hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional.”
47. Este mesmo diploma atribuiu a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.(Eletrobrás) a
obrigação de contratar, durante o prazo de 20 (vinte) anos, a energia elétrica
produzida pelas usinas envolvidas no PROINFA, de forma a garantir e incentivar a
participação destes agentes no mercado.
48. O valor pago por esta energia, assim como os custos administrativos e
financeiros, e os encargos tributários incorridos pela Eletrobrás nesta operação,
são rateados entre os agentes que se utilizam da Rede Básica, na medida em que
cada qual tem participação no mercado energético.
49. Como se vê, a despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA é parte
integrante necessária do desenvolvimento da atividade de distribuição de
energia elétrica, visto que as distribuidoras necessitam estar conectadas e
utilizar o Sistema Elétrico Interligado Nacional para exercerem suas atividades.
50. Assim, a despesa com o PROINFA representa um custo direto da atividade de
distribuição, sendo certo que é por esta razão que tal gasto é um dos itens
considerados na revisão tarifária das concessionárias distribuidoras.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
31
51. Desse modo, é inegável o caráter de insumo que esta despesa assume perante
a atividade de distribuição, sendo forçoso reconhecer o direito de a Impugnante
apurar crédito, com base no artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, em
relação ao gasto que incorrer a título de pagamento do PROINFA.
52. A Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL corrobora esta opinião, conforme se
pode verificar do trecho transcrito abaixo:
“O Programa de Incentivo às Fonte Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA
instituído pela Lei no 10.438/2002 tem por objetivo aumentar a participação
de fontes alternativas renováveis (energia eólica, biomassa e pequena central
hidrelétrica) na produção de energia elétrica, privilegiando empreendedores
que não tenham vínculos societários com concessionárias de geração,
transmissão ou distribuição de energia elétrica.
A responsabilidade pela contratação da energia elétrica gerada no âmbito do
PROINFA é da ELETROBRÁS, sendo que todos os custos incorridos com a
referida contratação, inclusive os custos administrativos, financeiros e
tributários, são rateados, após prévia exclusão da Subclasse Residencial Baixa
Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 80 kWh/mês, por todas as classes
de consumidores finais atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado – SIN.
Neste sentido, o Decreto no 5.025, de 30 de março de 2004, bem como a
Resolução Normativa ANEEL no 127, de 6 de dezembro de 2004, estabelecem
os procedimentos para o rateio da energia gerada no âmbito do programa,
bem como do respectivo custo de contratação. O rateio do custo da
contratação da energia elétrica (em R$/MWh) entre as concessionárias de
distribuição é realizado com base na energia consumida pelos respectivos
consumidores finais, excluídas a Subclasse Residencial Baixa Renda com
consumo igual ou inferior a 80 80 kWh/mês (ou seja, o rateio é realizado de
forma proporcional ao percentual do mercado consumidor atendido pela
concessionária em face do mercado total do SIN).
Cabe registrar que as quotas de custeio do PROINFA são consideradas nos
reajustes e revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia
elétrica (portanto, a quota de custeio é paga pela distribuidora e incluída na
tarifa dos consumidores finais cativos atendidos, excluídas a Subclasse
Residencial Baixa Renda), sendo que as respectivas quotas de energia elétrica,
por sua vez, compõem o balanço energético das distribuidoras, para fins de
sobras ou déficits de energia elétrica adquirida para atendimento do mercado
cativo.
(...)Pelo exposto, pode-se perceber que no caso das concessionárias de
distribuição o dispêndio incorrido com o PROINFA caracteriza, na realidade,
como mera aquisição(obrigatória) de energia elétrica para comercialização
com seus respectivos consumidores finais (cativos). Nesse sentido, cabe anotar
que a ELETROBRÁS emite Nota Fiscal de Venda da respectiva quota de energia
contra cada concessionária de distribuição.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
32
Dessa forma, dada a inerência (física) dos dispêndios realizados a título de
PROINFA (uma vez que a aquisição de energia para posterior fornecimento aos
seus consumidores é necessária, e, nos termos da legislação setorial,
obrigatória) em relação ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço de
distribuição de energia elétrica), resta hialina a caracterização dos dispêndios
relativos ao PROINFA como insumo (bem ou serviço) do serviço de distribuição
e, portanto, evidente o direito das concessionárias de distribuição à apuração
de créditos sobre os dispêndios relativos ao referido encargo, nos termos do
art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003”.

Pois bem, estabelece a Lei no 10.833/2003 que a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, a saber:

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII -
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
33
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Para tanto também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
34
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Nesse sentido, como bem destacado pela Recorrente, dada a inerência (física) dos
dispêndios realizados a título de PROINFA (uma vez que a aquisição de energia para posterior
fornecimento aos seus consumidores é necessária, e, nos termos da legislação setorial,
obrigatória) em relação ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço de distribuição de
energia elétrica), resta hialina a caracterização dos dispêndios relativos ao PROINFA como insumo
(bem ou serviço) do serviço de distribuição e, portanto, evidente o direito das concessionárias de
distribuição à apuração de créditos sobre os dispêndios relativos ao referido encargo, nos termos
do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
Assim, reverto a glosa.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas relativas as despesas com o encargo setorial referente ao PROINFA.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.660 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904400/2013-27
35
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 262
DF CARF MF
Original